Tribunal: TJPA
Processo: 0818796-68.2025.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4994 - Recuperação extrajudicial
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0818796-68.2025.8.14.0000

REQUERENTE: BANCO SAFRA S A

REQUERIDO: SIDENORTE SIDERURGIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVOS INTERNOS EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL N.º 0818796-68.2025.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE: ANTÔNIO CELSO GUIMARÃES.

ADVOGADO: JULIANA FULGÊNCIO BOTELHO GUIMARÃES ESPER – OAB/SP N. 368.439.

AGRAVANTE: SIDENORTE SIDERURGIA LTDA.

ADVOGADO: STEFÂNIA AUGUSTO ALVES PEREIRA – OAB/MG N. 163.216.

AGRAVADO: BANCO SAFRA S.A.

ADVOGADO: IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO – OAB/PE N. 19.595-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AÇÃO DE FALÊNCIA. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA A ADVOGADO SEM PODERES. NULIDADE RECONHECIDA. ART. 272, § 5º, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS EM CURSO. EFEITO SUSPENSIVO MANTIDO. NEGATIVA DE PROVIMENTO AOS AGRAVOS INTERNOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravos Internos interpostos por ANTÔNIO CELSO GUIMARÃES e SIDENORTE SIDERURGIA LTDA contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação cível em ação de falência, sustando os efeitos da sentença e do cumprimento de sentença. A controvérsia envolve nulidade na intimação da sentença que extinguiu o feito, expedida em nome de advogado sem poderes de representação do BANCO SAFRA, não habilitado no sistema à época da intimação, conforme reconhecido em certidão oficial da serventia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se está presente a probabilidade do direito quando há nulidade na intimação de sentença a advogado não habilitado; e (ii) saber se está configurado o risco de dano grave quando há execução em curso de honorários sucumbenciais no valor de R$ 449.095,73.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de efeito suspensivo poderá ser deferido quando o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme § 4º do art. 1.012 do CPC.

4. Quanto à probabilidade do direito, o mérito aponta para irregularidade na intimação da sentença, expedida em nome de patrono sem poderes de representação.

5. Todas as comunicações processuais foram publicadas em nome de advogados que não mais detinham poderes de representação, em flagrante desrespeito ao comando legal.

6. A irregularidade foi reconhecida pela própria Diretora da Vara em certidão oficial, confirmando que o causídico não constava como advogado habilitado no sistema à época da intimação da sentença em 2023, tendo sido habilitado apenas em 2024.

7. O STJ firmou jurisprudência no sentido de que a intimação dirigida a advogado diverso, quando há pedido expresso de intimação exclusiva de patrono indicado, enseja a nulidade do ato, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC.

8. Havendo nulidade na intimação da sentença terminativa, o trânsito em julgado não se operou, não podendo o juízo reputar intempestivos os embargos de declaração opostos.

9. Quanto ao risco de dano grave, a sentença condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios de 15% do valor da causa, gerando execução no valor de R$ 449.095,73, em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos. Agravos internos conhecidos e desprovidos, mantendo a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação, sustando os efeitos da sentença e do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo da apelação cível.

Tese de julgamento: "1. A intimação de sentença a advogado não habilitado no sistema é nula, impedindo o trânsito em julgado." "2. Está presente o risco de dano grave quando há execução em curso de honorários vultosos baseada em sentença com intimação nula."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, § 5º, e 1.012, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.500.462/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20/5/2024, DJe de 4/6/2024; AgInt no REsp 1.784.631/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19/4/2021, DJe de 23/4/2021; AgInt no REsp 1.795.060/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20/8/2019, DJe de 9/9/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravos Internos em Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVOS INTERNOS EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL N.º 0818796-68.2025.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE:
ANTÔNIO CELSO GUIMARÃES.

ADVOGADO:
JULIANA FULGÊNCIO BOTELHO GUIMARÃES ESPER – OAB/SP N. 368.439.

AGRAVANTE:
SIDENORTE SIDERURGIA LTDA.

ADVOGADO:
STEFÂNIA AUGUSTO ALVES PEREIRA – OAB/MG N. 163.216.

AGRAVADO:
BANCO SAFRA S.A.

ADVOGADO:
IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO – OAB/PE N. 19.595-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVOS INTERNOS EM

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
protocolizados por
ANTÔNIO CELSO GUIMARÃES
e
SIDENORTE SIDERURGIA LTDA
nos autos da
AÇÃO DE FALÊNCIA
proposta pelo
BANCO SAFRA S.A.

em face da
DECISÃO MONCORÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO, a fim de sustar os efeitos da sentença proferida nos autos da ação de falência n° 0010496-23.2012.8.14.0028 e, consequentemente, do cumprimento de sentença nº 0821644-75.2024.8.14.0028, até o julgamento definitivo do recurso
.

Nas
razões
recursais apresentadas por
ANTÔNIO CELSO GUIMARÃES
, o mesmo sustenta a inexistência de probabilidade; aduz uma possível intempestividade do recurso de apelação; da impossibilidade de acolhimento de nulidade de algibeira; e da baixa probabilidade de provimento.

Nas
razões
recursais apresentadas por
SIDENORTE SIDERURGIA LTDA
a recorrente aduz a inadequação da via eleita; a intempestividade da apelação; e a necessidade de utilização de procedimento especial próprio (
querela nullitatis
) para o ataque a vícios insanáveis após o trânsito em julgado.

Sustenta a ausência dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo e a impossibilidade de transformar o instituto em sucedâneo anômalo de ação desconstitutiva

Ressalta que o referido expediente processual é manifestamente inadequado e da configuração de nova lide incidental.

Contrarrazões
devidamente apresentadas para ambos os recursos.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AÇÃO DE FALÊNCIA. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA A ADVOGADO SEM PODERES. NULIDADE RECONHECIDA. ART. 272, § 5º, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS EM CURSO. EFEITO SUSPENSIVO MANTIDO. NEGATIVA DE PROVIMENTO AOS AGRAVOS INTERNOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravos Internos interpostos por ANTÔNIO CELSO GUIMARÃES e SIDENORTE SIDERURGIA LTDA contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação cível em ação de falência, sustando os efeitos da sentença e do cumprimento de sentença. A controvérsia envolve nulidade na intimação da sentença que extinguiu o feito, expedida em nome de advogado sem poderes de representação do BANCO SAFRA, não habilitado no sistema à época da intimação, conforme reconhecido em certidão oficial da serventia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i)
saber se está presente a probabilidade do direito quando há nulidade na intimação de sentença a advogado não habilitado; e
(ii)
saber se está configurado o risco de dano grave quando há execução em curso de honorários sucumbenciais no valor de R$ 449.095,73.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de efeito suspensivo poderá ser deferido quando o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme § 4º do art. 1.012 do CPC.

4.
Quanto à probabilidade do direito, o mérito aponta para irregularidade na intimação da sentença, expedida em nome de patrono sem poderes de representação.

5.
Todas as comunicações processuais foram publicadas em nome de advogados que não mais detinham poderes de representação, em flagrante desrespeito ao comando legal.

6.
A irregularidade foi reconhecida pela própria Diretora da Vara em certidão oficial, confirmando que o causídico não constava como advogado habilitado no sistema à época da intimação da sentença em 2023, tendo sido habilitado apenas em 2024.

7.
O STJ firmou jurisprudência no sentido de que a intimação dirigida a advogado diverso, quando há pedido expresso de intimação exclusiva de patrono indicado, enseja a nulidade do ato, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC.

8.
Havendo nulidade na intimação da sentença terminativa, o trânsito em julgado não se operou, não podendo o juízo reputar intempestivos os embargos de declaração opostos.

9.
Quanto ao risco de dano grave, a sentença condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios de 15% do valor da causa, gerando execução no valor de R$ 449.095,73, em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recursos desprovidos. Agravos internos conhecidos e desprovidos, mantendo a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação, sustando os efeitos da sentença e do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo da apelação cível.

Tese de julgamento:

"1.
A intimação de sentença a advogado não habilitado no sistema é nula, impedindo o trânsito em julgado.
"

"2.
Está presente o risco de dano grave quando há execução em curso de honorários vultosos baseada em sentença com intimação nula.
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 272, § 5º, e 1.012, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.500.462/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20/5/2024, DJe de 4/6/2024; AgInt no REsp 1.784.631/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19/4/2021, DJe de 23/4/2021; AgInt no REsp 1.795.060/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20/8/2019, DJe de 9/9/2019.

No presente caso, em que pesem os argumentos expostos por
ANTÔNIO CELSO GUIMARÃES
e
SIDENORTE SIDERURGIA LTDA
, ressalto que referidas questões serão analisadas quando do julgamento do recurso de apelação cível.

No presente caso, estamos diante da análise de Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação Cível. E de acordo com o previsto no
§4º, do art. 1.012, do CPC
, o pedido de efeito suspensivo poderá ser deferido quando
“o apelante demonstrar
a probabilidade de provimento do recurso
ou se, sendo relevante a fundamentação,
houver risco de dano grave ou de difícil reparação
”
.

Dito isto, importante destacar que referida análise irá se pautar nos requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido, sempre destacando que todos os argumentos expostos pelos recorrentes serão devidamente analisados no mérito da apelação cível.

No tocante a
probabilidade do direito
, destaco que o mérito do recurso de apelação aponta para uma irregularidade na intimação da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, tendo em vista que foi expedida em nome de patrono sem poderes de representação.

O requerente sustenta que
todas as comunicações processuais posteriores àquela data foram publicadas em nome de advogados que não mais detinham poderes de representação do Banco Safra, em flagrante desrespeito ao comando legal.

E destaca também que a
irregularidade foi reconhecida pela própria Diretora da Vara, em certidão oficial acostada aos autos sob o ID 153667782, na qual se confirmou que o causídico Ian Mac Dowell não constava como advogado habilitado no sistema à época da intimação da sentença, proferida em 2023 – a despeito do requerimento formulado anos antes -, tendo sido habilitado apenas em 2024, motivo pelo qual o vício teria se mostrado incontroverso e decorreu de erro exclusivo da serventia judicial.

Assim sustenta que uma vez que houve nulidade na intimação da sentença terminativa, seria evidente que o trânsito em julgado daquela decisão não se operou, não havendo trânsito em julgado, não podendo o juízo de origem ter reputado intempestivos os embargos declaratórios opostos contra aquela sentença – da qual o requerente nunca havia sido intimado.

No tocante a este tema, destaco que “
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a intimação dirigida a advogado diverso, quando há pedido expresso de intimação exclusiva de patrono indicado, enseja a nulidade do ato. Assim, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC/2015, "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
"
(AgInt no AREsp n. 2.500.462/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 4/6/2024.)
.

Ressaltando este mesmo entendimento, trago outro julgado do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INTIMAÇÃO DE ADVOGADO ESPECÍFICO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. DECISÃO MANTIDA
.

1.
O entendimento desta Corte é de que, "havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato ( CPC/2015, art . 272, § 5º)" ( AgInt no REsp n. 1.795.060/SP, Rel . Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 9/9/2019)
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1784631 SP 2018/0323576-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021)

Quanto
ao
risco de dano grave ou de difícil reparação
, pela fundamentação ao norte exposta, também entendo estar presente, posto que na sentença o juízo
a quo
condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) do valor da causa, o que gerou medidas executivas no cumprimento de sentença nº 0821644-75.2024.8.14.0028 ajuizado em face do banco requerente, em que o patrono da apelada executa o vultoso valor de R$ 449.095,73, a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos recursos de agravos internos, mantendo a decisão monocrática
CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, a fim de sustar os efeitos da sentença proferida nos autos da ação de falência n° 0010496-23.2012.8.14.0028 e, consequentemente, do cumprimento de sentença nº 0821644-75.2024.8.14.0028, até o julgamento definitivo do recurso de apelação cível.

É como voto.

Belém/PA, 30 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 31/03/2026